Tribunal: TCU
Processo: 020.949/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS CUJAS JORNADAS TOTALIZAVAM 80 HORAS SEMANAIS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3209/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério da Economia, sem embargo de ressaltar que o relatório e voto que a fundamentam poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.